Tribunal: TJSP
Processo: 1086660-49.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível.

Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Reexame de acórdão em face da tese fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 948634/RS em sede de recurso repetitivo (Tema 123) – Contrato de adesão que deve ser interpretado de modo mais benéfico ao contratante em ponderação com a boa-fé objetiva e com o objeto

Ementa:
Apelação Cível.

Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Reexame de acórdão em face da tese fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 948634/RS em sede de recurso repetitivo (Tema 123) – Contrato de adesão que deve ser interpretado de modo mais benéfico ao contratante em ponderação com a boa-fé objetiva e com o objeto contratado – Relação jurídica que deve ser interpretada conforme as normas do direito comum e dos princípios do direito obrigacional – Abusividade da cláusula contratual que exclui tratamento de doença com cobertura contratual, sob pena de restringir direito inerente à natureza do contrato e frustrar a realização de seu objetivo – Materiais especiais solicitados pelo médico que são inerentes ao procedimento cirúrgico e tratamento da patologia – Negativa da operadora abusiva – Dever de custeio dos materiais prescritos pelo médico - Conclusão do acórdão mantida, com alteração do fundamento.

Manutenção do V. Acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação.